Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-71.2025.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-71.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. D. O. F. - CPF: 054.113.451-54 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.500.771-89 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.500.771-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por menor representada, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, sustentando vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão de Crédito (RCC), alegando desconhecimento da verdadeira natureza do contrato e ausência de entrega, desbloqueio e uso do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações de RMC e RCC;

(
ii
) verificar se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e transparência na contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) determinar as consequências jurídicas da nulidade ou conversão contratual, especialmente quanto à restituição de valores e eventual indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou documentação comprobatória do contrato relativo à Reserva de Cartão de Crédito (RCC), atraindo para si o ônus da prova
quanto à regularidade da contratação, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

A ausência de comprovação da entrega, desbloqueio ou utilização do cartão de crédito consignado, somada à inexistência de envio de faturas mensais, evidencia falha no dever de informação e transparência, comprometendo a manifestação livre e esclarecida da vontade da consumidora.

A incorreção do Termo de Consentimento Esclarecido, elaborado de forma conjunta com o contrato, e a ausência de observância aos requisitos da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS reforçam o vício de consentimento e a nulidade parcial do negócio jurídico.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional é medida que preserva o equilíbrio contratual, evita o enriquecimento sem causa e concretiza o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

Os encargos devem ser recalculados conforme a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, divulgada pelo Banco Central.

Eventuais valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

O mero descumprimento contratual e a falha no dever de informação, sem demonstração de abuso ou fraude, não configuram dano moral
indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de Reserva de Cartão de Crédito (RCC) implica nulidade do negócio jurídico.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem entrega ou uso do cartão e sem envio de faturas mensais configura vício de consentimento por falha no dever de informação e transparência.

O contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira.

A falha no dever de informação, por si só, não enseja dano moral quando ausente abuso ou fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Instrução Normativa INSS nº 28/2008,
arts
. 21 e 21-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006651-71.2025.8.11.0002

APELANTE:
JEOVANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (menor impúbere, representada por sua genitora LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA)

APELADO: FACTA FINANCEIRA S
/
A
-

CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JEOVANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, menor impúbere, representada por sua genitora LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Alega que a sentença ignorou elementos essenciais da controvérsia, como a falta de ciência da apelante sobre a verdadeira natureza jurídica do contrato.

Argumenta que não houve envio de cartão físico, desbloqueio, uso do cartão ou recebimento de faturas mensais.

Afirma que a operação se assemelhou a um empréstimo tradicional, o que levou a autora ao erro substancial.

Sustenta que jamais desejou contratar cartão de crédito consignado, sendo surpreendida por descontos mensais mínimos que nunca amortizam a dívida.

Pondera que houve violação ao dever de informação, à boa-fé e à transparência contratual.

Em suas contrarrazões (
id
322907352), a apelada defende a manutenção da
sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando, em síntese, que o banco requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão de Crédito (RCC). Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não cartões de crédito consignados. Requereu a cessação dos descontos, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela validade da contratação, ausência de vício de consentimento e regularidade dos descontos efetuados. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da contratação de cartões de crédito consignados com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão de Crédito (RCC), vinculados ao benefício previdenciário da parte autora, ora apelante.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se como modalidade contratual que permite ao titular do benefício previdenciário a obtenção de crédito mediante desconto em folha de pagamento, limitado a determinado percentual do valor do benefício, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

Esta modalidade contratual, embora lícita em sua essência, demanda especial atenção quanto à observância dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, notadamente quando celebrada com consumidores em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso dos beneficiários de prestações previdenciárias.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegação da apelante de que a instituição financeira não apresentou documentação referente ao segundo contrato impugnado (RCC - Reserva de Cartão de Crédito), tendo juntado aos autos apenas documentos relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Da análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, de fato, a instituição financeira apelada apresentou documentação completa apenas em relação a um dos contratos questionados (RMC), não havendo nos autos elementos que comprovem a regularidade da contratação do segundo produto (RCC).

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, forçoso reconhecer a nulidade do contrato RCC, ante a ausência de comprovação de sua regular pactuação.

No que concerne ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja documentação foi apresentada pela instituição financeira, impende analisar se houve efetivo cumprimento dos deveres de informação e transparência, bem como se o consentimento da parte autora foi manifestado de forma livre e esclarecida.

A parte apelante sustenta que jamais teve ciência de estar contratando um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Alega, ainda, que não recebeu o cartão físico, não o desbloqueou ou utilizou, e tampouco recebeu faturas mensais, tendo a operação se concretizado mediante simples transferência do valor contratado para sua conta bancária, de forma idêntica ao que ocorre com empréstimos tradicionais.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que, embora exista contrato assinado eletronicamente pela parte autora, não há comprovação de que tenha havido efetiva entrega do cartão físico, seu desbloqueio ou utilização como instrumento de crédito rotativo. Tampouco há evidências de que tenham sido enviadas faturas mensais à consumidora, em aparente desconformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Ademais, verifica-se que o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) encontra-se inserido no próprio contrato de adesão, e não como documento apartado e exclusivo, como determina o art. 21-A da Instrução Normativa nº 28 do INSS. A imagem do cartão
constante no documento também não corresponde ao tamanho real, contrariando o disposto no inciso V do mesmo artigo.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, evidenciam falhas no dever de informação e transparência por parte da instituição financeira, comprometendo a manifestação livre e esclarecida da vontade da consumidora, notadamente considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
, por tratar-se de beneficiária de prestação continuada à pessoa com deficiência.

A operacionalização do contrato, mediante simples transferência do valor para a conta da consumidora, sem a efetiva entrega e utilização do cartão de crédito, descaracteriza a própria natureza do produto contratado, aproximando-o, na prática, de um empréstimo consignado tradicional, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e a principiologia que norteia as relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, forçoso reconhecer a ocorrência de vício de consentimento, apto a comprometer a validade do negócio jurídico na forma em que celebrado.

Reconhecida a ocorrência de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se definir as consequências jurídicas daí decorrentes.

A declaração de nulidade absoluta do contrato, com a consequente devolução integral dos valores, não se afigura como a solução mais adequada ao caso concreto, considerando que a parte autora efetivamente recebeu e utilizou o valor creditado em sua conta bancária, o que ensejaria enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a manutenção do contrato nos exatos termos em que celebrado também não se mostra consentânea com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente diante das falhas no dever de informação e da operacionalização do contrato de forma diversa de sua natureza jurídica declarada.

Nesse contexto, a solução que melhor atende aos princípios da conservação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa consiste na conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, modalidade que, segundo alega a parte autora, correspondia à sua real intenção ao contratar.

Tal conversão implica na readequação dos encargos financeiros aplicáveis, que deverão corresponder àqueles praticados em contratos de empréstimo consignado à época
da contratação, bem como na imputação dos valores já descontados para amortização do saldo devedor, observando-se o sistema de amortização próprio dos contratos de mútuo.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos
infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

No que tange ao pedido de repetição do indébito, impende analisar se a conduta da instituição financeira caracteriza cobrança indevida a ensejar a devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não se aplicando nas hipóteses de erro justificável.

In
casu
, embora tenha havido falhas no dever de informação por parte da instituição financeira, não se vislumbra a presença de má-fé a justificar a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, notadamente considerando a existência de contrato formalmente celebrado entre as partes.

Assim, reconhecida a nulidade do contrato RCC e a conversão do contrato RMC em empréstimo consignado tradicional, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025